Tribunal: TJDFT
Processo: 0722823-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGA DA MORA. LEVANTAMENTO DE RESTRIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO BANCO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto em face à decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que determinou a baixa da anotação de transferência de automóvel objeto de busca e apreensão.
Na origem, tramitou ação de busca e apreensão ajuizada devido ao inadimplemento de contrato de mútuo feneratício garantido por cláusula de alienação fiduciária.
A garantia foi apreendida e, no prazo legal, o devedor purgou a mora com o depósito integral da dívida, resultando em sentença extintiva do processo.
Posteriormente, ao buscar emitir os documentos do veículo junto ao órgão de trânsito, o autor deparou-se com ATPV-e, autorização digital de transferência de propriedade lançada pelo BANCO em seu próprio benefício.
Requereu ao juízo a intimação do agravante para baixar a restrição.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se o banco deve proceder à baixa da restrição ao veículo, mesmo alegando que o sistema automatizado não permite a baixa sem o reconhecimento do levantamento dos valores.
III. Razões de Decidir
O sistema do banco não é sujeito de direito, mas operado por pessoas que se submetem à ordem jurídica.
Cabe ao banco adequar seus sistemas para se ajustar às normas jurídicas e comandos judiciais.
Desde a prolação da sentença, o banco foi intimado inúmeras vezes a fornecer os dados bancários para transferência, informando dados errôneos em cinco oportunidades.
O retardo no levantamento do depósito decorreu por culpa exclusiva do credor, não sendo razoável impor ao agravado qualquer consequência de sua incúria.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O banco deve adequar seus sistemas para cumprir as determinações judiciais, não podendo alegar automatização como impedimento.